Tribunal: TJES
Processo: 5006854-83.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006854-83.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: INDIAMARA GOMES DOS SANTOS DE JESUS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE- RECURSO INOMINADO Nº 5006854-83.2021.8.08.0035

RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A

RECORRIDAS: INDIAMARA GOMES DOS SANTOS DE JESUS e DAIANE BRIERE LYRA DA CONCEICAO

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. HOTEL URBANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISPONIBILIDADE DAS DATAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que as autoras alegam que adquiriram pacote de viagem para Gramado junto a requerida por meio do pacote de viagens com datas flexíveis, desta forma selecionaram no site da requerida 3 possíveis datas: 1) 12/08/2021 2) 19/08/2021 3) 26/08/2021; todavia aduz que ao entrar em contato com a requerida as datas não estavam mais disponíveis.

Em sede de defesa, a requerida sustenta que se trata de um pacote flexível, desta forma o pacote não inclui o mês de Julho, ou semanas de feriados e eventos na cidade de origem ou destino.

Em sede de sentença (ID 4424574), o juízo
a quo
condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada autora, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) no total.

O requerido interpôs recurso inominado (ID 4424583)sustentando que o pacote escolhido pela autora se tratava de um pacote com datas flexíveis e que as datas eram meramente sugestivas, desta forma ausente falha na prestação de serviços.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Da análise dos autos verifico que as autoras anexaram aos autos o comprovante de compra do pacote de viagens (ID 4424544) e as conversas com a requerida (ID 4424545) onde o preposto da requerida informa que as datas estavam indisponíveis tendo em vista que o festival de cinema foi antecipado e que a próxima data em que a autora poderia realizar a solicitação seria 18 dias após a última data selecionado pela autora. A requerida também alega nesta mesma conversa que a autora foi informada pelo e-mail sobre a indisponibilidade das datas, todavia não traz aos autos qualquer documento que comprove que a autora não poderia escolher entre as 3 datas anteriormente disponíveis no site: 12/08/2021 2) 19/08/2021 3) 26/08/2021. Desta forma, evidente falha na prestação de serviços diante da falha no dever de informação.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – HURB TECHNOLOGIES – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM FLEXÍVEL – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.046/2020 - INOBSERVÂNCIA DAS DATAS ESCOLHIDAS PELA CONSUMIDORA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE DETERMINADA - DANOS MORAIS DEVIDOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO A CASOS DESSE JAEZ - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10256044020228260562 Santos, Relator: João Luciano Sales do Nascimento, Data de Julgamento: 26/05/2023, 2ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 26/05/2023)

Desta forma, diante da evidente falha na prestação de serviços pela parte requerida, verifico que a r. sentença não merece reparos e deve ser mantida.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)